Tribunal: TJDFT
Processo: 0702047-50.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. AGRAVANTE. MOTIVO FÚTIL. CIÚME. CONSTATAÇÃO. FRAÇÃO APLICÁVEL. 1/6. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O crime de lesão corporal é crime comum, instantâneo e praticado de forma livre, que depende de resultado danoso para sua consumação.

2. Cabe ao magistrado, na perspectiva valorativa, ponderar e sopesar os depoimentos das vítimas aos demais elementos inquisitoriais e probatórios coligidos aos autos. Entretanto, impõe-se consignar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, no âmbito dos crimes previstos na Lei n.o 11.340/2006, a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova.

3. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, impondo-se a efetivação de uma repressão penal eficaz.

4. Comprovada a ocorrência de lesão corporal mediante contexto de violência doméstica, resta inviável a aplicação do princípio da intervenção mínima ante eventual reconciliação do casal, pois não tem o condão de retirar a responsabilização do réu pelo crime praticado, porque a alta reprovabilidade da conduta não se coaduna com os requisitos da aplicação do princípio da pacificação social. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula de n.o 542, de onde se extrai que “A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada”, de modo que não há óbice à persecução penal mesmo após reconciliação do casal, sob pena de violação ao princípio da indisponibilidade da ação penal pública incondicionada.

5. Constatou-se, no caso em comento, a existência da agravante de motivo fútil caracterizado pelos atos externalizados de ciúme do réu perante a vítima.

6. Depreende-se do Tema 1172 do STJ que deve ser aplicada a fração de 1/6 às agravantes previstas no art. 61 do Código Penal, salvo a existência de fundamentação idônea que justifique quantum diverso.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.